Tribunal: STF
Processo: SL 1478
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. ADITAMENTOS DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETOS QUANTO A UM PEDIDO DE EXTENSÃO E EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE QUANTO AO OUTRO. PRIMEIRO PEDIDO DE EXTENSÃO QUE SE INDEFERE. SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Itarumã contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5482410-48.2021.8.09.0051, que manteve determinação de “sobrestamento de um cumprimento se sentença, já transitada em julgado, impedindo a aplicação do entendimento fixado no TEMA nº 42 da Repercussão Geral e, por consequência, obstando o repasse de numerário referente à cota de ICMS ilegalmente retida pelo Estado de Goiás”. 



    Em decisão proferida em 30/11/2021, julguei procedente o presente pedido de suspensão, a fim de determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5482410-48.2021.8.09.0051, a fim de que seja retomado o curso da execução na origem.



    Por meio da Petição nº 116.951/2021 (doc. 44), o Município de Itarumã requer a extensão da contracautela deferida no presente incidente em relação a “nova decisão ilegal proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em sede de admissibilidade de recurso extraordinário em Agravo de Instrumento (autos nº 5052291-65.2020.8.09.0000), ordenou a suspensão da tramitação do recurso com fundamento no Tema 1.172 (paradigma: RE 1288634/GO), em que o STF reconheceu a existência de repercussão geral”, decisão esta que estaria “em desconformidade com a decisão dessa presidência que determinou o prosseguimento da execução de sentença, transitada em julgada, que aplicou o TEMA 42 da RG do Supremo Tribunal Federal”. 



    Em novo pedido de extensão deduzido na Petição nº 117.691/2021 (doc. 54), o Município de Itarumã pugna pela extensão dos efeitos da decisão proferida no presente incidente para determinar a sustação dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5178811-36.2021.8.09.0000, em trâmite na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que “ordenou a suspensão da tramitação do recurso em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, Tema 23, admitido pelo Órgão Especial sob o nº 5427877- 35.2020.8.09.0000”.



    O Estado de Goiás apresentou contrariedade aos pedidos de extensão, sustentando, em síntese, que não estão evidenciados os requisitos para a concessão de cautela emergencial neste momento processual, haja vista as decisões proferidas na ADPF 928. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares cujo objeto seja idêntico.



    À luz deste dispositivo, no tocante ao pedido de extensão deduzido na Petição nº 116.951/2021 (doc. 44), verifica-se não haver plena identidade de objetos entre a decisão proferida no processo nº 5424920-73.2018.8.09.0051 (doc. 26), mantida no Agravo de Instrumento nº 5482410-48.2021.8.09.0051 (doc. 27), e a decisão proferida no processo nº 5052291-65.2020.8.09.0000 (doc. 52). Isso porque, a leitura desta decisão objeto do pedido de extensão constante do doc. 52 revela ter o julgador na origem se fundamentado no Tema 1.172 da repercussão geral para determinar o sobrestamento do recurso, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, o que afasta a possibilidade de aplicação do art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992.



    Lado outro, quanto ao pedido de extensão formulado na Petição nº 117.691/2021 (doc. 54), verifico, nos limites da cognição possível nos incidentes de contracautela, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi determinada nestes autos e o teor da nova decisão, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5178811-36.2021.8.09.0000, na medida em que ambas suspendem o curso dos processos com fundamento na instauração do IRDR nº 5427877-35.2020.8.09.0000, no âmbito do TJ/GO. 



    Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelo Município requerente na Petição nº 117.691/2021 (doc. 54), com fundamento no § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992. 



    Cumpre apenas salientar que a presente decisão não afasta a necessidade de observância de determinações de suspensão de processos ou modos de execução decorrentes da decisão proferida na ADPF 928 ou em outros feitos submetidos à apreciação dessa Corte.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de extensão formulado na Petição nº 116.951/2021 (doc. 44) e ACOLHO o pedido de extensão formulado na Petição nº 117.691/2021 (doc. 54), determinando a suspensão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5178811-36.2021.8.09.0000, mantida em sede de agravo interno, ressalvada a necessidade de observância de determinações de suspensão de processos ou modos de execução decorrentes da decisão proferida na ADPF 928 ou em outros feitos submetidos à apreciação dessa Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente